Tribunal: TJDFT
Processo: 0719594-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. DOMICÍLIO DO ALIMENTANDO. ART. 53, II, DO CPC. ESCOLHA ALEATÓRIA. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. VIOLAÇÃO.
1. Nos termos do artigo 53, II, do Código de Processo Civil, o foro competente para processar e julgar ação de exoneração de alimentos é o domicílio do alimentando.
2. Por outro lado, a alegação de que as custas judiciais no Estado de Goiás são elevadas não se revela argumento hábil para alterar os critérios de competência legalmente estabelecidos, em flagrante violação ao princípio do juiz natural.
3. Recurso conhecido, em parte, e não provido.